Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. “RENDA PROTEGIDA”. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RELAÇÃO COM A LESÃO OBJETO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. INEXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SÚMULA No 609 DO C. STJ. DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Para a caracterização do intuito protelatório, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que não se vislumbra na hipótese, eis que a Embargante apenas fez uso da via adequada para o pleito formulado, exercendo de forma regular o direito de recorrer, bem como não se trata de reiteração do mesmo recurso. Portanto, insubsistente o requerimento de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.